Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-64.2013.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
APELADO(S):
GRAMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA

Número do Protocolo: 84843/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DIVERSA DA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – CERTIDÃO QUE NÃO CORRIGIU ERROS MATERIAIS OU FORMAIS – JUNTADA DE TÍTULO EXECUTIVO NOVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.
O §8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, como também a Súmula 392 do STJ, autorizam tão somente a substituição da certidão de dívida ativa que contenha erros formais e materiais, e não a juntada de novo documento com numeração distinta.
Sentença reformada. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
APELADO(S):
GRAMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol d’Oeste/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 3768-64.2013.811.0011 (Código – 196401) opostos pela empresa Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados LTDA julgou procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para reconhecer a nulidade das CDA’s que embasavam o feito executivo em apenso.
Condenou ainda o embargado ao pagamento de honorários de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20 §4º do CPC/1973 (fl. 378-verso).
Em suas razões recursais, o apelante alega que ao ajuizar o feito executivo em face do apelado, anexou Certidão de Dívida Ativa, com referência à legislação municipal não vigente à época dos fatos em razão de erro material, e quando da propositura dos embargos, pleiteou sua substituição, no entanto tal ato não fora aceito pelo magistrado sentenciante.
Sustenta que a sentença merece reforma, já que “as certidões foram substituídas com base no art. 2, §8º, da Lei 6380/1980 e Súmula 392 do STJ, de modo que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença e embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (fl. 382).
Alega que o “próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”, possui entendimento “no sentido de que estando presentes os requisitos necessários na certidão, como identificação do tributo, valor, devedor e natureza” não há que se falar em nulidade das certidões (fl. 384).
Conclui afirmando que “não resta dúvida quanto a possibilidade de substituição das certidões, quando ocorreu erro formal, como é o caso, que apenas mencionou a fundamentação legal errada, porém todo o levantamento do tributo e sua cobrança foi efetuada em consonância com o ordenamento legal em vigência” (fl. 388).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a retomada do feito executivo (fl. 388).
Em sede de contrarrazões, a empresa apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 393 a 403).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem. Antes de ingressar no mérito, entendo que é necessário realizar alguns apontamentos com relação aos autos originários, a fim de que a conclusão do presente voto seja de melhor visualização.
Conforme se extrai do feito originário, a Execução Fiscal foi promovida pelo Município de Mirassol d’Oeste contra a empresa Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados LTDA, a fim de ver satisfeito o crédito de R$ 15.433,49 (quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), montante, correspondente ao não recolhimento do ISSQN (fls. 04 a 19 autos em apenso).
Para embasar o feito executivo, a Fazenda Pública colacionou aos autos Certidões de Dívida Ativa - CDA, as quais foram confeccionadas pelos antigos computadores da Secretaria Municipal, razão pela qual o sistema expediu certidões mencionando como fundamentação legal o Código Tributário Municipal antigo, e não o que estava em vigor.
Após a intimação do devedor ora apelado na Ação de Execução, este apresentou Embargos à Execução, sustentando violação ao princípio da anterioridade tributária, porquanto a Cobrança referente ao ISSQN estava se baseando na lei nº 46/2005, não mais vigente à época dos fatos geradores.
Ato contínuo o Ente Federativo ora apelante defendeu a ocorrência de mero “erro material”, não suficiente para ensejar a decretação da nulidade das CDA’s, oportunidade em que colacionou aos autos novas certidões em substituição às antigas.
Subsequentemente, sobreveio sentença acolhendo integralmente os Embargos à Execução opostos pela pessoa jurídica devedora, sob a premissa de que não houve a substituição das CDA’s nos moldes autorizados pelo §8º do art. 2º da Lei 6.830/80.
Contra essa decisão insurge-se sem razão o apelante.
Isso porque diferentemente do que alega o recorrente, não houve a substituição propriamente dita das Certidões, com a consequente correção da fundamentação legal. O que ocorreu, de fato, foi a juntada de novas Certidões, com numerações diversas das anteriormente anexadas.
Ora, tanto o §8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, como a Súmula 392 do STJ, permitem a alteração (substituição da CDA), apenas e tão somente para correção de erros materiais e/ou formais, não simplesmente a alteração da Certidão de Dívida Ativa por uma nova, completamente diferente.
Aceitar tal manobra seria desvirtuar completamente o espírito do legislador e o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo STJ permite a substituição, nos casos em que a alteração não exceda as hipóteses de erros matérias, ou formais, contidos no documento, o que não ocorreu no caso concreto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS COMPETENTES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STF. MATÉRIA UNIFORMIZADA NA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ. (...) 3. A recorrente defende que o feito deveria ter sido extinto porque, em tais casos, seria necessária a substituição da CDA, com a retificação do sujeito passivo; acrescentou que tal procedimento esbarraria na orientação de que não é possível promover tal tipo de alteração, à luz da Súmula 392/STJ - "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (...) (REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/10/2019, DJe 16/10/2019). (Destaquei)

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.
1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.
2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Logo, é fácil concluir que a pretensão da Municipalidade apelante, em alterar as Certidões de Dívida Ativa por outras novas, com numeração distinta, não se coaduna com a modificação modernamente admitida na jurisprudência, de maneira que a manutenção do decisum é medida que se impõe.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR